Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO IML. IDONEIDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. A gratuidade deve ser concedida apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Os documentos demonstram a impossibilidade de o apelante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
3. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
4. A Lei 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório DPVAT, estabelece que o Instituto Médico Legal (IML) é a unidade competente para fornecer laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões.
5. O laudo pericial emitido pelo IML é prova idônea, que permite ao juízo analisar, a partir de um suporte técnico, a adequação da legislação de regência (Lei 6.194/74) ao quadro fático apresentado nos autos. Precedentes.
6. Na hipótese, o laudo aponta as informações necessárias para quantificar o grau e a extensão da lesão. Constitui prova suficiente para amparar o convencimento do julgador. Não há nenhuma utilidade prática na realização de nova perícia judicial.
7. Recurso conhecido e não provido.